Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717481-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINO LISBOA DA SILVA AGRAVADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAULINO LISBOA DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0049671-03.2012.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 193788164 dos autos originários): DA PENHORA PARCIAL NO SISBAJUD 1. O documento em anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada, tendo sido localizadas importâncias em contas de ambos os executados. Ainda no curso do período da realização da "teimosinha", a segunda executada apresentou impugnação ao bloqueio de valores (ID 192309562), a qual foi parcialmente acolhida para desbloquear a quantia de R$ 700,00, por ser proveniente do recebimento de pensão alimentícia de seu filho (ID 192318369). Posteriormente, o primeiro executado apresentou impugnação (ID 193468842) alegando que foi bloqueada em sua conta bancária da Caixa Econômica Federal o montante de R$ 918,17, que seria impenhorável por ser proveniente de doações recebidas de fiéis em virtude do desempenho da atividade de pastor. Afirmou que tais quantias são destinadas à sua subsistência, além de constituir em reserva de valor inferior a 40 salários mínimos. Requer a concessão de tutela de urgência para o imediato desbloqueio, independentemente de oitiva da parte contrária. Ocorre que nos recibos anexos emitidos via Sisbajud consta que somente foi bloqueado das contas do primeiro executado a quantia total de R$ 812,12, da qual R$ 781,57 (R$ 716,56 + R$ 55,00 + R$ 10,01) foi localizada em contas bancárias da Caixa Econômica Federal e R$ 30,55 em conta da Nu Pagamentos. O extrato bancário juntado pelo primeiro executado no ID 193471724 comprova somente que, em 25/03/24, foi bloqueada na conta poupança no 951.545.797-7, da Caixa Econômica Federal, a importância de R$ 713,93. Além disso, nenhum dos documentos apresentados pelo executado comprovam que o valor bloqueado na mencionada conta bancária, proveniente dos inúmeros depósitos/transferências ali recebidos, decorrem de doações de fiéis. Inclusive, no comprovante de depósito de R$ 30,00 e dinheiro juntado no ID 193471707 é descrita conta de destino diversa daquela indicada pelo impugnante. O impugnante não se desincumbiu, portanto, de demonstrar de forma suficiente a probabilidade do direito a respaldar a concessão da pretendida tutela de urgência sem audiência da parte contrária. É importante destacar que os lançamentos existentes no extrato juntado no ID 193471724 demonstram intensa movimentação na conta poupança, havendo sucessivos recebimento de depósitos de valores, os quais são imediatamente transferidos para conta diversa, o que infirma a alegação de que o montante bloqueado consiste em reserva financeira do impugnante. Face o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência em virtude da ausência de prova suficiente da probabilidade do direito. Não obstante, por se tratar a alegação impenhorabilidade de verba alimentar matéria de ordem pública, concedo ao segundo executado oportunidade para comprovar o origem alimentar das quantias localizadas em suas contas bancárias, bem como comprovar a realização do bloqueio dos valores não relacionados nesta decisão. Prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Vindo os documentos, dê-se vista à exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos. 2. Defiro a gratuidade de justiça aos executados. Anote-se. 3. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado.Há, portanto, a necessidade de compatibilizar o disposto no artigo 854, §5o do CPC, com o disposto no artigo 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Desta forma, declaro efetivado em penhora o bloqueio realizado e promovo a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil.Ficam os devedores intimados, por meio da Defensoria Pública, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, inclusive para fins do disposto nos §§2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Observem que o prazo para manifestação é de 15 dias, em relação às matérias indicadas no artigo 525, §11o do Código de Processo Civil, ressalvando à primeira executada que é incabível rediscutir-se questões referentes aos bloqueios questionados na impugnação já analisada, sem prejuízo da possibilidade de impugnar-se eventual penhora de valores não abrangidos por aquela impugnação.” Em suas razões recursais (ID 58598836), o agravante afirma que foram bloqueados valores na sua conta bancária, no importe de R$ 718,57. Afirma que os valores bloqueados são doações de fiéis, uma vez que o executado exerce a atividade de pastor. Defende que não exerce outras atividades remuneradas, dependendo das doações recebidas por terceiros, conforme documentos juntados nos autos. Argumenta que o valor penhorado é ínfimo perante a quantia executada. Sustenta, em resumo, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em consonância com o art. 833, IV, do CPC. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 781,57, bem como seja impedido o levantamento do valor pelo credor. No mérito, postula a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 193788164, autos de origem. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende que sejam considerados impenhoráveis os valores bloqueados na sua conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 781,57, ao fundamento de que são doações de terceiros, em virtude da atividade de pastor que exerce. O extrato do Sisbajud indica a penhora da quantia de R$ 716,56 na conta da Caixa Econômica Federal do executado, em 26/03/2024 (ID 193788172). Em juízo de cognição sumária, verifico que há elementos que indicam que os valores penhorados são decorrentes de doações de terceiros para manter a sobrevivência do agravante. Nos autos de origem constam o panfleto indicado que o executado é o pastor, bem como que os valores para ajudar a obra devem ser transferidos para a conta do devedor, através de PIX, referente à conta da Caixa Econômica Federal (ID 193471708, autos de origem). Há vídeo, ainda, demonstrando as atividades de pastor do devedor. Além disso, as conversas de WhatsApp são elementos indiciários fortes de que os fiéis depositam valores para ajudar a manter o pastor (ID 193471707, autos de origem). Os extratos bancários indicam o recebimentos de vários Pix de valores módicos. Diante de todo o contexto dos autos, em juízo de cognição sumária, mostra-se verossímil as alegações do agravante. Com efeito, são impenhoráveis os valores doados por terceiros e destinadas ao sustento do devedor, nos termos do art. 833, IV, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (destaquei). Pondera-se, ainda, que o valor penhora é ínfimo em relação ao valor executado. Por outro lado, é latente o perigo da demora, diante da possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor do credor. Nesse contexto, em sede de juízo superficial, entendo que deve ser concedido tão somente o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do presente agravo. Assim, será possível o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora